Tribunal: TJSP
Processo: 1002736-93.2019.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais. Empréstimo consignado cuja existência foi negada pelo consumidor. Depósito judicial do valor do empréstimo que confere boa-fé do consumidor. Responsabilidade da ré configurada. Restituição do valor indevidamente descontado e pagamento de indenização. Responsabilidade objetiva da

Ementa:
APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais. Empréstimo consignado cuja existência foi negada pelo consumidor. Depósito judicial do valor do empréstimo que confere boa-fé do consumidor. Responsabilidade da ré configurada. Restituição do valor indevidamente descontado e pagamento de indenização. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Teoria do risco profissional. Dano moral caracterizado. Precedentes do STJ. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228778
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002736-
93.2019.8.26.0038, da Comarca de Araras, em que é apelante TÂNIA REGINA CAGNIN
(JUSTIÇA GRATUITA), são apelados PAULO SERGIO IGNACIO-ME e BANCO ITAU
BMG CONSIGNADO S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002736-93.2019.8.26.0038 -Voto no 8.715
2
VOTO No: 8.715
APELAÇÃO No. 1002736-93.2019.8.26.0038
COMARCA: ARARAS
APELANTE: TÂNIA REGINA CAGNIN
APELADOS: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A E
PAULO SERGIO IGNACIO ME
APELAÇÃO.
Responsabilidade
civil.
Ação
declaratória cumulada com pedido de indenização
por danos morais e materiais. Empréstimo consignado cuja existência foi negada pelo consumidor. Depósito judicial do valor do
empréstimo que confere boa-fé do consumidor.
Responsabilidade da ré configurada. Restituição do
valor indevidamente descontado e pagamento de
indenização.

Responsabilidade
objetiva
da
instituição financeira. Teoria do risco profissional.
Dano moral caracterizado. Precedentes do STJ.
Sentença parcialmente reformada. Recurso provido.
Cuida-se de apelação respondida e bem
processada por meio da qual quer ver o autor reformada a r.
sentença de fls. 226/230, que declarou inexistente o contrato sub

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002736-93.2019.8.26.0038 -Voto no 8.715
3
judice e condenou os requeridos solidariamente a restituir de forma
simples os valores cobrados da autora e a pagar indenização por
danos morais no valor de R$ 5.000,00. A parte ré ficou condenada
ao pagamento das custas e das despesas processuais, e arbitrou
verba honorária no importe de 10% do valor da condenação.
Recorre a autora, em síntese, para obter a
repetição do indébito em dobro e majoração da indenização por
danos morais. Pede aplicação do § 11 do art. 85 do CPC.
Contrarrazões às fls. 241/244 e 253/258, pela
improcedência do recurso.
Decorreu o prazo sem manifestação de
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Narra a autora que teve creditado em sua
conta bancária um empréstimo no valor de R$ 2.952,00. Foi
informada pelo INSS de que se tratava de empréstimo consignado
contratado mediante o banco recorrido, com informação de
residência da autora na cidade de Macaé/RJ. Continuou a investigar,
momento em que obteve da instituição financeira cópia do contrato,
quando verificou que o empréstimo foi intermediado pelo recorrido
Paulo Sérgio Ignácio ME, cuja sede fica na cidade de Iepê/SP. Nega
ter realizado a contratação e aduz que a assinatura constante do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002736-93.2019.8.26.0038 -Voto no 8.715
4
instrumento contratual é falsa.
O banco se defendeu baseado na legitimidade
do contrato.
Os elementos da narrativa da apelante
somados às provas carreadas apontam para a existência de fraude,
que foi reconhecido na r. sentença. Apenas o parágrafo único do art.
42 do CDC não foi aplicado à condenação por dano material e o
valor fixado para a indenização por dano moral que não satisfez a
recorrente.
Tendo
sido
concluído
que
o
referido
empréstimo foi fruto de fraude de terceiros, é inegável a
responsabilização do recorrido em virtude da responsabilidade
objetiva da instituição financeira do art. 14, CDC, e Súmula 479 do
C. STJ1.
O caso, pois, configura típica relação de
consumo, aplicando-se o já citado artigo 14, parágrafo 3o, do
Código Consumerista. Assim, havendo dano ao consumidor,
independentemente de qualquer indagação relacionada à culpa, a
1 As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito
interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações
bancárias.
(Súmula 479, Segunda Seção, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002736-93.2019.8.26.0038 -Voto no 8.715
5
instituição financeira responderá objetivamente pelos danos
causados.
Ademais, esta Corte vem reconhecendo,
reiteradamente, haver defeito na prestação de serviços quando se dá
movimentação escusa na conta corrente dos clientes, por não
disponibilizar o banco a segurança necessária aos usuários,
evitando, assim, que terceiros deles se utilizem criminosamente. A
hipótese é de fortuito interno relacionada à própria atividade do
banco, incidindo a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, in
verbis:
“As
instituições
financeiras
respondem
objetivamente pelos danos gerados por
fortuito interno relativo a fraudes e delitos
praticados por terceiros no âmbito de
operações bancárias”.
Caracterizada, pois, falha na prestação dos
serviços, tem-se que é imprescindível a restituição em dobro dos
valores indevidamente descontados, nos termos do parágrafo único
do artigo 42 do CDC, na medida em que, a despeito de toda a prova
dos autos, o banco insiste em que não houve má-fé.
Destarte, não há qualquer elemento probatório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002736-93.2019.8.26.0038 -Voto no 8.715
6
a apontar ter, o consumidor, realizado qualquer conduta a isentar o
banco de sua responsabilidade objetiva. Não se pode olvidar que o
Código de Defesa do Consumidor exige culpa exclusiva do
consumidor para eximir o prestador de serviços da responsabilidade
objetiva (inciso II do § 3o do artigo 14 do CDC), o que não foi o
caso dos autos.
Sobre o tema, adota-se a orientação do
julgado da Eg. 2a Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.199.782
PR, relatado pelo Min. Luis Felipe Salomão, efetivado nos termos
do art. 543-C, do CPC, visando a unificar o entendimento e orientar
a solução de recursos repetitivos (Tema 466), que se reproduz:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO
ART.
543-C
DO
CPC.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
INSTITUIÇÕES
BANCÁRIAS.
DANOS
CAUSADOS
POR
FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO
DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos
causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como,
por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de
empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002736-93.2019.8.26.0038 -Voto no 8.715
7
porquanto
tal
responsabilidade
decorre
do
risco
do
empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. Recurso
especial provido.”
Por isso, evidente o fortuito interno do banco,
que não exerceu o dever de cuidado com os contratos consignados
cuja portabilidade realiza. Deverá, assim, a instituição responder
pelos danos causados à autora, sendo que tal responsabilidade
decorre, também, do risco do empreendimento (Súmula 479 do E.
STJ).
Assim,
no
tocante
ao
“quantum”
indenizatório, tem-se que o valor de R$5.000,00 fixado na primeira
instância é inferior ao que esta Corte tem fixado em casos análogos.
Consideradas as circunstâncias do caso concreto e respeitados os
parâmetros pretorianos, voto pela majoração para R$ 10.000,00 (dez
mil reais), valor considerado adequado e em conformidade com
precedentes desta Corte, pois “a reparação pecuniária do dano
moral tem duplo caráter: compensatório para a vítima e punitivo
para o ofensor. Ao mesmo tempo que serve de lenitivo, de consolo,
de uma espécie de compensação para atenuação do sofrimento
havido, atua como sanção ao lesante, como fator de desestímulo, a
fim de que não volte a praticar atos lesivos à personalidade de
outrem”
(CARLOS
ROBERTO
GONÇALVES.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002736-93.2019.8.26.0038 -Voto no 8.715
8
RESPONSABILIDADE CIVIL. 7a edição. Ed. Saraiva.2002. pág.
566).
Tal valor é suficiente para consolar a
consumidora, seguindo os critérios da equidade, que levam em
consideração a posição social do ofendido (aposentado), o
comportamento do ofensor (negligente), a intensidade do sofrimento
(média) e o caráter punitivo da indenização (sem enriquecimento sem
causa).
À vista dessas considerações, a r. sentença deve
ser parcialmente reformada para deferir a restituição dos valores
descontados do consumidor em dobro e, ainda, majorar o valor da
indenização por dano moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Diante do exposto, pelo meu voto, é dado
provimento ao recurso, para determinar que o ressarcimento (dano
material) deverá ocorrer em dobro (art. 42, parágrafo único, do
CDC) e para majorar o valor de indenização por dano moral para R$
10.000,00.
Por fim, deixo de majorar os honorários
recursais por não se tratar de hipótese de aplicação do § 11 do art.
85 do CPC, conforme orientação do Colendo Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002736-93.2019.8.26.0038 -Voto no 8.715
9
Justiça (descabimento nos casos de provimento, mesmo que
parcial, dos recursos) (REsp 1.799.511/PR, Rel. Ministro
Herman Benjamin, 2a. Turma, j. 11.04.2019; AgInt no AREsp
1.347.176/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a. Turma, j.
29.04.19; e AgInt no REsp 1.727.940/SP, Rel. Min. Marco Buzzi,
4a. Turma, j. 16.08.18).
DÉCIO RODRIGUES
Relator